Tribunal: STF
Processo: ARE 1373669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR e por UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO .



    Os apelos extremos de SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR e UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. CAMPUS DO LITORAL. PROFESSORES. ASSÉDIO MORAL COLETIVO. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deliberar sobre a produção das que se mostram necessárias à formação de seu próprio convencimento. Precedentes do STJ. O assédio moral coletivo é concretizado quando há violação de interesses coletivos que pertençam a um grupo, categoria ou, ainda, classe formada por determinados indivíduos que são passíveis de identificação. Compreende uma conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada, atingindo uma certa coletividade de pessoas. Nas relações de trabalho, resta configurado quando o empregador, exercendo abusivamente o poder de organizar, regulamentar, fiscalizar a produção e punir os empregados, utiliza-se de tais prerrogativas, de forma reiterada e sistemática, como política gerencial, atentando contra a dignidade ou integridade física ou psíquica de empregados, com ameaças ao emprego ou degradação do ambiente de trabalho. Comprovado o assédio moral coletivo, a responsabilidade da Universidade é objetiva, decorrendo diretamente da conduta antijurídica praticada por agente vinculada a si, no exercício de atividade pública. Além disso, houve omissão da entidade na adoção das medidas indispensáveis para a regularização da situação denunciada pelo autor."



    Opostos os embargos de declaração pelo SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR, foram acolhidos em parte para sanar omissão.



    No recurso extraordinário de SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, incisos I e III, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à matéria de insurgência do SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR, colhe-se do voto condutor atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A reparação do dano moral tem múltiplas finalidades - compensatória, pedagógica e sancionatória -, e a fixação do valor da indenização é questão de difícil solução, diante da dificuldade de se medir adequadamente a extensão do dano causado, dado o seu conteúdo não patrimonial.



    Segundo Xisto Tiago de Medeiros Neto, a quantificação do valor reparatório deve considerar a extensão, a natureza, a gravidade e a repercussão da ofensa, observando-se, ainda,a situação econômica do ofensor, o grau de culpa de sua conduta e a intensidade e dimensões do efeito negativo do dano infligido à coletividade, em proporção também a denotar desestímulo acondutas assemelhadas, como sinal da função pedagógico-preventiva que, na espécie, exsurge nitidamente do sistema de responsabilidade civil (in 'Dano Moral Coletivo', LTr, 2004, fl. 173).



    Há que se ponderar, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,e os objetivos da indenização conferida, quais sejam impedir a reiteração ou continuidade do evento prejudicial e ressarcir o grupo que sofreu o dano em si - no caso, a coletividade dos docentes lotados no Setor Litoral -, uma vez que não se trata de violação a bem que se possa individualizar.



    Trago à colação os seguintes precedentes:



    (...)



    In casu, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende a esses parâmetros,especialmente tendo em vista o seu caráter pedagógico e o número significativo de pessoas atingidas.



    Acatando sugestão do Des. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, deve ser estabelecido que a indenização será paga ao Sindicato-autor, para que o utilize, da seguinte forma:



    (a) uma vez recebido o numerário (precatório), a destinação deverá ser coletiva,não beneficiando especificamente esse ou aquele grupo de professores, mas todos que se encontram lotados no Setor Litoral da UFPR;



    (b) o Sindicato-autor deverá gerir essa utilização, prestando contas das providências adotadas em sede de execução de sentença;



    (c) o valor terá sua destinação decidida pela coletividade dos filiados ao Sindicato autor, com a ressalva de que deverá ser empregado em projeto que envolva a saúde dos professores e a melhoria de suas condições de trabalho naquele Setor da Universidade;



    (d) o Sindicato-autor deverá submeter à prévia aprovação do juízo da execução todas as especificações do projeto, sua vinculação à saúde dos professores e à melhoria de seu ambiente de trabalho/condições de trabalho, bem como a prévia concordância da assembleia dos filiados ao Sindicato-autor, e, posteriormente, prestar contas da utilização e destinação dada ao valor recebido.



    (...)"



    Assim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR, consta do acórdão impugnado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Segundo o relato contido na inicial, os professores lotados no campus do litoral da Universidade Federal do Paraná são vítimas de assédio moral coletivo/institucional, uma vez que são desmerecidos, sobrecarregados, desprezados e constantemente ameaçados, por estarem em estágio probatório, o que é agravado pelo estado de ilegalidade da implantação e administração da referida unidade. Com efeito, pretende o autor seja determinado à UFPR aadoção de medidas tendentes à cessação do estado de ilegalidade da implantação do campus litoral, com a relotação definitiva dos docentes que adoeceram, em virtude do assédio moral,bem como o ressarcimento dos danos patrimoniais e/ou morais causados a eles.



    (...)



    Por todo o exposto, é inafastável o reconhecimento de que houve assédio moral coletivo/institucional, pelo qual deve responder a UFPR (responsabilidade objetiva - art. 37, §6º, da CF), seja pelo fato de ter sido praticado por agente vinculado a si, seja pela demora excessiva para adoção de providências tendentes à regularização da situação acima retratada



    (...)"



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente